Tribunal: TJDFT
Processo: 0715759-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento básico da autora, a partir da data do laudo pericial (15/5/2025), com atualização pela taxa SELIC, além de fixar sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as atividades desempenhadas pela autora justificam a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo e qual o termo inicial para o pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres, conforme art. 79 e seguintes da LC n. 840/2011 e Decreto n. 32.547/2010, sendo imprescindível a constatação por laudo técnico.
4. A Norma Regulamentadora n. 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, classifica como insalubres em grau máximo as atividades realizadas em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e objetos de seu uso não previamente esterilizados.
5. Laudo pericial oficial concluiu que a autora, técnica de enfermagem lotada na Unidade de Medicina Interna do HRAN, mantém contato contínuo com instrumentos utilizados por pacientes em isolamento, enquadrando-se na NR 15, Anexo 14, justificando o adicional em grau máximo.
6. O termo inicial do pagamento deve ser a data do laudo pericial, conforme entendimento consolidado pelo STJ (PUIL n. 413/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo o servidor que, conforme laudo pericial, mantém contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e objetos de seu uso não previamente esterilizados. 2. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data do laudo pericial que constatou as condições insalubres.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC Distrital n. 840/2011, arts. 79 e 83; Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o; CLT, art. 190; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o; EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; TJDFT, APC n. 0711771-05.2023.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 1o/10/2025, DJe 6/10/2025; TJDFT, APC n. 0708387-39.2020.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022.